Tribunal: TJDFT
Processo: 0031753-44.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031753-44.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO SAMPAIO SILVEIRA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. MILITARES. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO SUCURITÁRIA DEVIDA. VALOR FIXADO COM BASE NO GRAU DE INCAPACIDADE. CIRCULAR N. 29/91 DA SUSEP. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, que visavam condenar a seguradora a pagar ao segurado o valor da indenização securitária firmada em contrato de seguro de vida em grupo, em virtude da invalidez permanente do autor para o serviço militar. 2. Se o autor/apelante aderiu a seguro de vida/FAM decorrente da apólice de Seguro Coletivo de Pessoas, contratado pela Fundação Habitacional do Exército - FHE, como consumidor final e a ré/apelada atua como fornecedora do serviço, nítida a relação de consumo existente entre as partes, nos moldes dos artigos 2o e 3o do CDC. 3. O seguro coletivo contratado pelo autor não é exclusivo para militares e somente o fato de ter sido intermediado pela Fundação Habitacional do Exército (FHE) e POUPEX e oferecido também a militares não é circunstância, por si só, suficiente para afirmar que se trata de uma modalidade de seguro específica para o risco do militar em relação à carreira. Por isso, o fato de o autor ter sido julgado incapaz para o serviço militar não lhe garante o pagamento do seguro como pretendido, devendo, para tanto, estar comprovado o acidente de serviço ou a incapacidade permanente do autor para o desempenho de qualquer atividade laborativa. 4. Comprovado aos autos que o autor apresenta uma limitação funcional moderada (GRAU MÉDIO) em seu tornozelo esquerdo, deve a indenização ser calculada com base nos parâmetros estabelecidos na Circular n. 29/91 da SUSEP, que para o caso determina que a indenização devida seja calculada tomando por base a percentagem prevista em sua tabela para o caso de Anquilose total de um dos tornozelos (20% da importância assegurada para o caso), aplicando-se sucessivamente o percentual de 50%, por se tratar de déficit funcional médio. 5. Apelação do autor conhecida e desprovida. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 6o inciso III, 47, 51, incisos I, IV e §1o, inciso I, e 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, requerendo o recebimento integral da indenização em debate. Afirma que não foi oportunizado o conhecimento prévio acerca das limitações impostas pelo manual do participante (limitação do quantum indenizatório- Tabela da SUSEP), não podendo estas lhe serem impostas. Ressalta que qualquer cláusula que pretenda limitar o valor da indenização às percentagens estabelecidas afronta a ideia da boa-fé objetiva e coloca o consumidor em desvantagem. Articula ofensa ao princípio da informação. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 6o inciso III, 47, 51, incisos I, IV e §1o, inciso I, e 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028